Tribunal: TJSP
Processo: 2044191-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que indeferiu pedidos de gratuidade de justiça e de antecipação de tutela para limitação do desconto de empréstimos consignados a 30% de seus rendimentos - A suspensão de processos deferida na afetação dos Recursos Especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, não obsta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que indeferiu pedidos de gratuidade de justiça e de antecipação de tutela para limitação do desconto de empréstimos consignados a 30% de seus rendimentos - A suspensão de processos deferida na afetação dos Recursos Especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, não obsta conhecimento e apreciação de medidas urgentes (ProAfR no REsp no 1.822.420-SP) - Agravo conhecido – Os elementos dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade à recorrente – Justiça gratuita indeferida - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Os valores descontados dos empréstimos celebrados junto ao agravado superam o percentual de 30% do salário líquido da agravante – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e da proteção à natureza alimentar e ao salário (CF, art. 7o, IV e X) – Aplicação analógica da Lei número 10.820/2003 - Preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) – Decisão em parte reformada - Recurso parcialmente provido, com determinação e observação.